Tribunal: TJSP
Processo: 2141507-46.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Habeas Corpus - Furto qualificado tentado - Conversão de prisão em flagrante em preventiva - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção - Paciente portador de reincidência específica - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.